Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011565-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (N.U 1004793-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERBERT COSTA THOMANN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 21-70.2016.8.11.0086, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi efetivamente realizada após o ajuizamento da ação.

Sustenta que já houve um indeferimento liminar por parte do Juízo
a quo
em razão da ausência de constituição em mora, inclusive, em face dessa decisão o banco apelado interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 22.108/2016 que teve o seguimento negado por este Sodalício.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ou ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: revogar a decisão; declarar a prescrição do título do crédito; determinar a baixa do gravame e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de ser penalizada por litigância de má-fé.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi deferida, conforme decisão de Id. n.o 45862496, para para revogar a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 49181452, por meio das quais a agravada requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Pretende o agravante a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, necessária a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso, a notificação realizada com o fito de caracterizar a mora foi realizada após o ajuizamento da ação.

O douto magistrado
a quo
exarou em sua decisão que
“Revendo a decisão de fls. 6/69, RECONHEÇO a notificação de fls. 63/64 como válida para fins de caracterizar a mora, razão pelo qual RECEBO a petição inicial, bem como a emenda formulada às fls. 61/67v.”
- Id. n.o 44409455.

A ação de busca e apreensão foi ajuizada em dezembro/2015 e a notificação citada pelo Juízo
a quo
ocorreu em junho/2016, após o julgamento, por este Tribunal, do Agravo de Instrumento no 22.108/2016.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor antes do ajuizamento da ação, não restou comprovada a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.”

(N.U 1004793-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Por fim, anoto a ausência das hipóteses configurativas da litigância de má-fé, a ensejar a condenação da parte agravada.

Tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal” (Código de Processo Civil Anotado, p. 13).

Ademais,
“na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar”
(Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Na hipótese, o simples fato de instituição financeira promover a ação de busca e apreensão com a notificação após o seu ajuizamento, por si só, não indica oposição maliciosa, mormente considerando-se que a conduta da parte, na espécie, não trouxe qualquer dano processual à agravante.

À vista do delineado, não evidenciada a válida constituição do devedor em mora, o vertente feito não possui condições de prosseguimento, devendo ser decretada a sua extinção, diretamente, por esta instância recursal, por força do efeito translativo de que é dotado o recurso de agravo de instrumento, no qual, ao Tribunal, é devolvida a apreciação de matérias de ordem pública.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Aplicando o efeito translativo recursal, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código Instrumental.

Sucumbente, condeno o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020